Tribunal: TJPA
Processo: 0030683-58.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030683-58.2016.8.14.0401

APELANTE: IRANILDO MORAES DO NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0030683-58.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DI
REITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IRANILDO MORAES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: WILLIAMS FEIO RAMOS OAB/PA 25.664

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA
. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0030683-58.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IRANILDO MORAES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: WILLIAMS FEIO RAMOS OAB/PA 25.664

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IRANILDO MORAES DO NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 4823727 p. 2-5) em resumo, que em 30/12/2016 por volta de 22h, policiais militares estavam realizando ronda pelo Bairro do Guamá quando ao passarem pela Vinte e um de Abril entre a Tv. Três de maio e a passagem Alvino perceberam o acusado em atitude suspeita.

Diante disto, os policiais realizaram a abordagem e, ao procederem a revista pessoal encontraram em posse do apelante um saco plástico contendo 38 (trinta e oito) porções de substâncias esbranquiçadas conhecida como “cocaína”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4823731 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4823734 p. 11/15), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4823734 p. 24-30, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4823735 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em via pública, em atitude suspeita. Com isso os agentes procederam revista pessoal e encontraram 38
(trinta e oito) petecas pesando no total 12g (doze gramas) de substância química benzoilmetilecgonina (cocaína) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4823729 p. 11).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação
Stalone Pereira Moura e Rodrigo Mendonça da Costa
Policiais Militares que participaram do flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que estavam realizando policiamento ostensivo e localizaram o acusado em atitude suspeita, e ao procederem a abordagem foi encontrado com ele entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, estava com 12g (doze gramas) de entorpecente para fins comerciais em sua posse.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022